Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706217-33.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RENATO PEREIRA TEIXEIRA RECORRIDA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. As matérias deduzidas pelo apelante foram suscitadas no primeiro grau e as razões de apelo insurgem-se contra a conclusão exarada pela d. Magistrada sentenciante, não se verificando a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 3. No contrato firmado entre as partes houve a expressa pactuação de juros de 1,53% ao mês e 19,93% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 1,71% ao mês e 23,00% ao ano. Além disso, foram estabelecidas 60 parcelas mensais fixas e iguais. 4. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores. 5. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ. 6. As Instituições Financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula no 382 do e. STJ). Ademais, a abusividade contratual somente pode ser reconhecida se cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os juros remuneratórios não foram pactuados acima da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sem, contudo, explicar com clareza as razões do seu inconformismo. Defende a existência de repercussão geral. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marco André Honda Flores OAB/DF 35.139. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 23888748-Pág. 3). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se (AI 868326 AgR/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 14/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido de ID 24280241-Pág. 19, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marco André Honda Flores OAB/DF 35.139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003